Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO EM OUTRA INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007.
2. Configurada a má-fé da servidora que recebeu a vantagem, mesmo com o exercício da atividade concomitante na iniciativa privada.
3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475.
5. Uma vez identificada a má-fé do servidor, afasta-se a decadência, para permitir condenar a servidora conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério- TIDEM abatidos os descontos compulsórios incidentes na ocasião do recebimento.
6. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.